Tribunal: TJMT
Processo: 1008435-31.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008435-31.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES - CPF: 062.801.401-56 (RECORRENTE), FERNANDO SILVEIRA MOREIRA - CPF: 067.640.621-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIDIA EZER DA CONCEICAO LOPES - CPF: 062.877.641-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE
E
UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU
A DEFESA DO OFENDIDO
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO

OU SUA DESPRON
Ú
NCIA
DO
S
RECORRENTE
S

LEONARDO BRUSTOLIN

E FERNANDO SILVEIRA MOREIRA

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
EM RELAÇÃO AO RECORRENTE
VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES

– INVIABILIDADE –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
MOTIVAÇÃO TORPE

E
RECURSO QUE DIFICULT
OU
A DEFESA DO OFENDIDO

– 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pronúncia do
s
recorrente
s
, porquanto
, na espécie,
estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal
,

consubstanciados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a
respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o
julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

2.
A
exclusão d
as
qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
;
impondo-se ressaltar,
outrossim,
que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Leonardo
Brustolin
,
Vitor Gabriel Carvalho Pontes

e

Fernando Silveira Moreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
3º
Vara
de Juara-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000626-67.2020.8.11.0018
, pronunciando
os três
,
pela suposta
participação no
crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe
e
recurso que dificultou a defesa
do ofendido
,
(
art. 121, § 2º, I
e
IV
,
do Código Penal
)
, determinando que

seja
m
submetido
s
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

F
orte nas razões juntadas
ao
ID

87349149
,
a defesa
pugna
pela reforma da referida
decisão a fim de
que os recorrentes

sejam
absolvido
s
sumariamente ou
impronunciado
s

[leia-se
despronunciado
s
]
,
eis que
entende que as provas amealhadas
nestes
autos são frágeis e
amparadas exclusivamente em depoimentos extrajudiciais,
devendo
ser superada
, na sua intelecção, a máxima
in dubio pro
societate
;

pugnando
,
outrossim
,

pelo
afastamento

das qualificadoras do motivo torpe e
da utilização de
recurso que dificult
ou
a defesa do ofendido
, em relação a
o recorrente

Vitor Gabriel Carvalho Pontes
.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais juntadas no ID

87349153
,
requer
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
, exteriorizado no ID

87349154
, o
magistrado de primeiro grau
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no
ID

89447998
manifestou-se pelo desprovimento
do
presente

recurso.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta
,

procedendo-se a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Pedido
s
de absolvição sumária
ou
despronúncia
deduzidos por

Leonardo
Brustolin

e

Fernando Silveira Moreira
.

A exordial acusatória, encartada
no ID

87348991
, narra os fatos desta forma:

[...
]

Consta nos autos do incluso inquérito que, em 03 de março de 2020, por volta das 00:00hs, na residência localizada à rua da Felicidade, nº 134-S, bairro Alvorada, Município e Comarca de Juara/MT, os denunciados
LEONARDO BRUSTOLIN, VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES
e
FERNANDO SILVEIRA MOREIRA,
agindo em coautoria, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesto
animus necandi
, por motivo torpe e mediante outro recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido,
mataram
a vítima
Midiã
Ezer da Conceição Lopes
.

Ressai do caderno investigativo anexo que o denunciado
Leonardo
ordenou aos denunciados
Vitor Gabriel
e
Fernando
que ceifassem a vida da vítima
Midiã
Ezer
, vez que o ofendido estaria comercializando drogas na cidade de Juara-MT sem a autorização de terceiros.

Na data dos fatos, os denunciados
Vitor Gabriel
e
Fernando
, após determinação do implicado
Leonardo
, se dirigiram à residência da vítima em poder de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, fornecida pelo último, oportunidade na qual o denunciado
Fernando
adentrou sorrateiramente à moradia da vítima, que estava deitada

em um sofá, e efetuou diversos disparos contra ela, que não pôde esboçar qualquer reação na ocasião, vindo a óbito.

Nesse contexto, denota-se que o crime fora praticado por motivo torpe, haja vista que sua execução
deu-se
em razão da vítima comercializar drogas no município sem a autorização de terceiros, e mediante outro recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, o qual se encontrava deitado no sofá de sua residência e fora surpreendido com diversos disparos de arma de fogo.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece denúncia contra
LEONARDO BRUSTOLIN, VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES
e
FERNANDO SILVEIRA MOREIRA
, já qualificados, como incursos no artigo 121, §2º, incisos I
(motivo torpe)
, e IV
(outro recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido)
, do Código Penal, com incidência das disposições contidas na Lei nº 8.072/90. Após o recebimento da denúncia, requer-se o processamento dos acusados sob o rito procedimental previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, a fim de que sejam pronunciados e submetidos a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

[...]

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia
;
começando, a partir de então, a
segunda
,
que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária
;
todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se
poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das
possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
n
ão obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado

(art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal),
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos: b
ole
tim
de ocorrência (
ID

87348992
– p.
4
/
6
)
;
certidão de óbito (ID
87348994

– p.
3
);
laudo de necropsia (I
D

87348998
– p.

8
/
20
);
mapa topográfico
para localização de lesões (ID

87348998

– p.
11
)
anexo fotográfico (I
D

87348999
– p.
1
/
8
);

laudo de eficiência

de
munição
(ID

87349091
)
.

E,

no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
conquanto

a defesa sustente que os indícios de autoria que implicam os
recorrentes na prática delitiva são oriund
os exclusivamente de depoimentos extrajudiciais;
as demais provas orais produzidas
em ambas as fases da instrução processual reúnem indicativos que
implicam

os
dois primeiros recorrentes como
possíve
is
autor
es
do crime em apuração, revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Isso
,
porque
se
constata
destes autos
,

que
as provas orais pro
duzidas reúnem indicativos que
implicam
os
dois primeiros
recorrentes
como possíve
is
autor
es

do
crime em apuração
, sobretudo em razão
dos indícios que ressaem
das declarações prestadas
na
confissão
extrajudicial

do
terceiro
recorrente

Vitor Gabriel Carvalho Pontes
,

c
onsoante se infere
desta parte
fragmento
do

seu
interrogatório
:

[...]
que em data que não se recorda, acreditando ter sido no início do mês de março de 2020,
a

mando

de

Leonardo

Brustolin
,
juntamente

com

um

rapaz

que

conhece

pelo

designato

de
“
latrô
”,
o

qual

ora

reconhece

como

sendo

o

maior

imputável

Fernando

Silveira

Moreira
,
diz

ter

implementado

o

homicídio

praticado

contra

Midiã

Ezer

da

Conceição

Lopes
, que ocorreu nesta
cidade,.
Que esclarece que dias antes
Midiã
o havia ameaçado
de morte apontando-lhe uma arma de fogo tipo revolver de calibre 32, fato este que diz ter contado a Leonardo
Brustolin
. Que estão Leonardo
Brustolin
lhe contou que
Midiã
estava vendendo droga na “
cabriteira
”, ou seja,
a
revelia do coordenado pela organização criminosa comando vermelho. Que esclarece que em horário aproximado das 23 horas do dia do homicídio de
Midiã
, pilotou uma motocicleta HONDA/CG
Tintan
150 de cor preta até a frente da casa deste e então Fernando Silveira, que estava na garupa, desceu da moto, entrou sorrateiramente na casa de
Midiã
e efetuou vários disparos contra este, utilizando-se de uma pistola prateada calibre 380, a qual acredita que seja a mesma que ontem foi utilizada para o cometimento dos citados roubos. Que tinha pleno conhecimento do que iria acontecer o homicídio de
Midiã
e que na ocasião da morte deste Fernando Silveira esteve na casa deste para cometer o assassinato
. Que apesar de não ter visto o cometimento do homicídio de
Midiã
diz ter escutado os disparos de arma de fogo realizados por Fernando Silveira. Que quando Fernando Silveira retornou para a garupa da motocicleta, após ter matado
Midiã
, chegou a encostar a arma de fogo em suas costas, que então percebeu que estava quente em decorrência da realização dos disparos efetuados contra
Midiã
. Que então diz terem saído do local, quando diz ter
ído
para sua casa e que por sua vez Fernando foi para local que ignora, com a citada motocicleta e com a arma utilizada para matar
Midiã
(...) Que aduz que logo após a morte de
Midiã
, Leonardo
Brustolin
determinou que deveria assumir a autoria do homicídio deste com exclusividade e que não deveria
caguetar
qualquer outro integrante do comando vermelho, e alega que participou do homicídio porque estava com raiva de
Midiã
, porque ele o havia ameaçado, bem como porque Leonardo havia dito que se acaso não ajudasse a matar
Midiã
iria receber um “salve” do comando vermelho, ou seja, iria receber uma surra correcional ou até mesmo iria ser assassinado pela facç
ão criminosa

(fragmento do interrogatório na fase policial de
Vitor Gabriel Carvalho Pontes

(ID 87349000 – p. 2/3)
.
Destacamos

Ademais, e
m que pese
o terceiro
recorrente

Vitor Gabriel
tenha retificado sua versão dos fatos em
juízo,
a possível participação do
s
dois primeiros
recorrente
s
no crime contra a vida descrito na denúncia,
foi
corroborada pelas

declarações

judiciais dos

agentes
de
polícia
Claudio Machado Saqui, Milton Lacerda da Silva Campos e Andrea
Menegon
de Arruda
,

que participaram das diligências investigativas
.

Com efeito, a
o ser ouvido em juízo, o
agente
público

Claudio Machado Saqui
, a
sseverou que
o terceiro
recorrente

Vitor Gabriel
descreveu com riqueza de detalhes a ação criminosa, bem como destacou que as investigações levaram ao suspeito
Marcos Luan, vulgo

“
M
adruga
”
,

tendo a referida
testemunha

demonstr
ado

por meio
de
conversas e áudios em aplicativos de mensagens que
o recorrente
Leonardo
Brustolin

seria o “gerente” da organização criminosa
C
omando
V
ermelho

no
M
unicípio de
J
uara e que este teria determinado a execução da vítima em raz
ão
de ela

estar vendendo droga sem a autorização da
Orcrim

(
Relatório de mídias -
ID 70974502).

Do mesmo modo, o investigador

Milton Lacerda da Silva Campos
,
confirmou
que
recorrente
Leonardo

Brustolin
seria o “gerente” do
C
omando
V
ermelho

em Juara, bem como
disse
que Thais Floriano
Zanela
,
ex-convivente
da vítima
e única testemunha ocular
, descreveu com riqueza de detalhes a arma utilizada na execução do delito,
tendo a
referida pistola
sido
encontrada, posteriormente, na residência de outro integrante da organização
criminosa
, o qual

confessou
que
o recorrente
Leonardo

Brustolin

determinou que
escondesse o
artefato bélico
.

O referido
agent
e
público
destacou ainda que
o recorrente

Fernando Silveira Moreira

residiu na casa
do recorrente
Leonardo

Brustolin

no período em que
esteve em J
uara
,
consignando, também,
que a descrição do executor feita
p
or

Thais Floriano
, coincide com as características físicas
do recorrente

Fernando Silveira Moreira

(
Relatório de mídias -
ID 70974502).

A
investigadora
da polícia

Andrea
Menegon
de Arruda
,
reiterou
que
o recorrente
Leonardo
Brustolin

ocupava
posição de liderança
na organização criminosa
C
omando
V
ermelho

em
J
uara e que
este
teria determinado a
morte

da vítima
;
apontou
, ainda, a citada testemunha
,

ind
ícios de que
o recorrente
Fernando Silveira Moreira
teria desferido os disparos que ceifaram a vida da vítima
, na medida em que, ao ser interrogado em sede extrajudicial,
este
revelou fatos que só eram de conhecimento do executor, uma vez que descreveu a cena do crime, sem que tal informação fosse de conhecimento público

(
Relatório de mídias -
ID 70974502).

Sendo a
ssim,
ao contrário do sustentado pelos
dois primeiros
recorrentes, a pronúncia não foi fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial,
uma vez
que outros elementos
probatórios

submetidos a
o crivo do contraditório e da ampla defesa
apontam indícios de autoria
de ambos
.

A propósito, e
m relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE PROVA DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE DO INQUÉRITO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA CULPA. INDÍCIOS MÍNIMOS EXISTENTES. EXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXECUÇÃO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE PAGAMENTO. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Não é necessário que o magistrado, por ocasião da decisão de pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como para a formação de um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial.

2. "É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser
fundados
em provas produzidas tão somente no inquérito policial"(
AgRg
no
AREsp
1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018,
DJe
23/05/2018).

-
Na

hipótese
,
a

confissão

extrajudicial

do

corréu
(
fase

de

investigação
)
não

serviu

isoladamente
.
As

instâncias

ordinárias

utilizaram
,
ainda
,
para

fins

de

pronúncia
(
materialidade

e

indícios

sérios

de

autoria
),
outros

elementos

probatórios
(
depoimentos

testemunhais

e

interceptação

telefônica
,
especialmente
).
(...)

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(RHC 134.672/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
20/10/2020)
.
Destacamos

Por conseguinte
,
no caso destes autos,

estão presentes indícios suficient
es de autoria em desfavor do
s

dois primeiros
recorrente
s
, a obstar a almejada
absolvição sumária ou a
despronúncia, até porque, não é demais relembrar
, para que fosse acolhida
ta
is
postulaç
ões

seria
imperativo
que as provas produzidas
durante a persecução penal
permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura
, qu
e
ambos

não fo
ram

os
autor
es
do fato
imputado na exordial acusatória
.

E tais assertivas tem

pertinência,
porquanto

tal como

foi
consignado linhas
volvidas, no momento processual em
alusão
, só é autorizado
a absolvição sumária ou a despronúncia
quando restar indiscutível a
ausência de indícios
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão
dos acusados
a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que
,
é
imperioso concluir
que não há como se acolher o pleito deduzido pelo
s

dois primeiros
recorrente
s
ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo
s
,
eis
que
, como é sabido, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que
ele
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás, e
sta

Corte de Justiça
,
no que diz respeito

ao
tema, teve a oportunidade
assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA –
DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 29/10/2020).
Destacamos

Por conta
disso, não há possibilidade de se dar guarida à pretensão do
s

dois primeiros
recorrente
s
, visando a
absolvição sumária
ou a
despronúncia
de ambos
,
eis que
restam evidentes neste
s

autos
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
Além disso,
havendo
, como há na espécie,
mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, ser
em
dirimidas pelo Conselho de Sentença,
porqu
e
, como se sabe,

vigora nos processos afetos ao júri, na fase
do

jus
accusationis
, o princípio
in dubio pro
societate
, que não pode ser afastado como pretende
a defesa
,
uma vez
que
não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o princípio
in dubio pro reo
), mas, tão somente, de admissibilidade da denúncia.

Destarte
, por se tratar de decisão de pronúncia
, impõe-se a confirmação do
decisum
vergastado e a submissão do
s
primeiros
recorrente
s
a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso
deste
processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXX
VIII,
c
, da Constituição Federal.

Pedido de afastame
nto das qualificadoras
deduzido por

Vitor Gabriel Carvalho Pontes
.

O

recorrente
Vitor Gabriel Carvalho Pontes
pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que são manifestamente improcedentes.

No entanto
,
é imperativo registrar que não se sustenta o pedido deduzido pelo

terceiro
recorrente
,
uma vez que
o afastamento das qualificadoras no crime de homicídio, de competência do Tribunal do Júri,
nesta
fase processual, apenas é cabível nos casos em que
os tipos penais derivados

são
manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da
s
aludida
s

causas modificadoras de pena
.

Com efeito
, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 308, § 2º, DO CTB COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.971/2014. QUESTÃO QUE DEVE SER SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUANTO IMBRICADA COM A TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que se revela o brocardo in dubio pro
societate
. 2. A existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade e após aparente ingestão de bebidas alcoólicas autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. A incidência do art. 308, § 2º, do CTB, na redação da Lei 12.971/2014, que se refere ao crime de disputa automobilística não autorizada, somente é possível se comprovado que as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Havendo, em princípio, dolo eventual, a questão somente poderá ser aferida pelo órgão competente, qual seja, o Tribunal do Júri, considerando a fase em que se encontra o processo, em que vige o princípio in dubio pro
societate
. 4. Apreciadas todas as teses suscitadas pela defesa em seu recurso em sentido estrito, é desnecessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo. 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1320344/DF - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Analisar se as qualificadoras mantidas pelo Tribunal de origem são ou não manifestamente improcedentes ou descabidas, implica, necessariamente, detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir.
3. É inviável a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1022075/PR - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - julgado em 01/06/2017 -
DJe
13/06/2017).
Destacamos

A
cerca da temática não se pode olvidar
,
também, que

a sua
reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No caso em comento,
não há como se afastar a qualificadora
do motivo torpe
, pois, conforme se extrai d
a prova oral produzida,

existem indícios de que
o fato criminoso teria sido
perpetrado
em razão de determinação do
líder do

C
omando
V
ermelho
no
M
unicípio de Juara
,
uma vez que
a vítima estar
ia
comercializando entorpecente sem a autorização da referida organização criminosa,

situação essa que demonstra, em tese, a
incidência da aludida
causa modificadora de pena
.

No
utro viés
, no
que se refere ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido, ressai destes autos que os disparos de arma de fogo ocorreram de forma inesperada,
uma vez que a vítima esta
ria

deitada no sofá de
sua residência assistindo televisão quando f
o
i surpreendid
a
pelo executor que entrou no recinto clandestinamente e, de inopino, efetuou
diversos disparos de arma de fogo,
de modo
que 6
(
seis
)
projéteis
atingiram a vítima,

conforme descrito no
laudo de necropsia
acostado
ao

ID

87348998 – p. 8/11
.

Por consequência
,
o pleito
do
terceiro
recorrente
visando o
afastamento das causas qualitativas do homicídio em referência,
deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar
em exclusão dos incisos I e I
V
, do
§ 2º,
do art. 121,
do Código Penal,
eis
que
o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa
s
causa
s
de qualificação,
daí por que
a questão
deve
ser submetida ao Tribunal do Júri.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Leonardo
Brustolin
,
Vitor Gabriel Carvalho Pontes

e

Fernando Silveira Moreira
a fim de que
os três
seja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Juara
, pela
suposta
prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe
e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
, capitulado no art. 121, § 2º, I
e I
V
, do Cód
igo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021